Tribunal: TJDFT
Processo: 0034976-78.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0034976-78.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBEM SOARES BRANQUINHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS EMBARGADO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, EVERTON LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MARTINI, MARCOS ANTONIO GONCALVES DOS SANTOS, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, RUBEM SOARES BRANQUINHO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta, no prazo legal, acerca dos Embargos de Declaração opostos em id 14605924. Brasília, DF, 8 de agosto de 2020 23:48:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador